Tribunal: TJSP
Processo: 0073648-67.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos que adquiriu e expôs a venda. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas e fixar o regime semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073648-67.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ORLANDO
CRISTO DE SOUZA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto, somente para reduzir as penas do réu Orlando Cristo
de Souza Filho para 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e para fixar o regime semiaberto, mantendo, no mais, a decisão de
primeiro grau, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
2
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo 8a Vara Criminal Central
Apelante: Orlando Cristo de Souza Filho
Apelado: Ministério Público
Voto no 11321
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO
PENAL ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -
IMPOSSIBILIDADE Provas dos autos suficientes a demonstrar
que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos
que adquiriu e expôs a venda. Dolo evidenciado. Condenação
mantida. Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas e
fixar o regime semiaberto.
Vistos.
Orlando Cristo de Souza Filho interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 17.10.2018, prolatada pelo MMo Juiz de
Direito da 8a Vara Criminal Central, Comarca de São Paulo, que o condenou
à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no
artigo 180, § 1o, do Código Penal (fls. 216/220).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, a atipicidade da conduta, por ausência de dolo e porque
não identificado quem transmitiu o bem ao réu. Subsidiariamente, requereu a
redução de pena, afastando-se a circunstância agravante da reincidência, e a
fixação do regime inicial aberto (fls. 231/238).
O Ministério Público, nas contrarrazões, reiterou
seus memorais e requereu o não provimento do recurso (fls. 247/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
3
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 265/278).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 180, § 1o, do Código Penal, porque, entre os dias 17.08.2017 (data do
roubo da carga em Itaquaquecetuba/SP) e 21.08.2017 (data da apreensão da
carga roubada em poder do indiciado), adquiriu de indivíduo(s)
desconhecido(s), em proveito próprio, no exercício de atividade comercial,
em São Paulo, 44 unidades de skid's de papel paletizado, pesando 22
toneladas, pertencentes à empresa Costa Teixeira Log. de Transporte Ltda.,
produtos de roubo, passando, em seguida, também no exercício de atividade
comercial, a expô-los à venda em seu comércio de revenda de papéis, situado
na Rua Americanópolis, no 60, bairro Cidade Ademar, na cidade e Comarca
de São Paulo, assim agindo mesmo sabendo tratar-se de produto de crime.
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que, analisando-
se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada em face dos boletins de ocorrência (fls. 08/12; fls. 13/16 e fls.
17/18 estes dois últimos indicando que o papel paletizado em questão era
produto de anterior crime de roubo), do auto de exibição e apreensão (fls.
19/20), do auto de avaliação (fls. 21), do auto de entrega (fls. 22/23), das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
4
fotografias da carga de papel (fls. 48/53), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em juízo, o réu admitiu que, em contato
telefônico com uma pessoa de nome “Antonio”, recebeu a oferta dos papeis,
que eram novos, sem nota fiscal e pelo valor de R$ 95.000,00, que seriam
pagos quando da revenda do produto, pois o preço de venda estimado era de
R$ 100.000,00 (fls. 182 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
confirmaram integralmente a prática do crime pelo apelante.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Fabiano Alves de Ramalho, policial civil, esclareceu que, cientificado de um
roubo e do itinerário do caminhão subtraído, foram até o galpão onde
encontraram a carga do veículo. Segundo Fabio, o réu admitiu ser o
responsável por aquela mercadoria e disse que tinha recebido e guardava
aqueles produtos para venda futura (fls. 176 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Clóvis Ferreira da Costa, também policial civil, que narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a notícia acerca
do roubo, o recebimento do trajeto feito pelo caminhão subtraído e a
localização do galpão onde encontraram o réu e a carga subtraída (fls. 176
gravação audiovisual).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais civis, que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de
resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
5
Nesse sentido: “PROVA - testemunha Policial Militar
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 1 103.338-3/6 - São Paulo
9a Câmara Criminal - Relator. Ubiratan de Arruda - 30. 1.2008-V. U).
Consigne-se, a propósito, não existir qualquer
evidência de que as testemunhas estivessem perseguindo o réu ou tivessem
motivo para incriminá-lo falsamente.
Por outro lado, a testemunha Edilson Alves Morato,
arrolada pela Defesa, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, pois
não presenciou a abordagem policial e se limitou a mencionar o
comportamento social do acusado (fls. 182 gravação audiovisual).
Verifica-se, portanto, que o apelante, no exercício de
atividade comercial, adquiriu e expôs à venda, em proveito próprio, 44
unidades de skid's de papel paletizado, pesando 22 toneladas, coisa que sabia
ser produto de crime, pois se trata de grande quantidade de mercadoria,
desacompanhada das notas fiscais correspondentes, produto que foi avaliado
pelo próprio réu em R$ 100.000,00. Acrescente-se que o acusado sequer
forneceu qualquer dado que permitisse a identificação ou localização da
pessoa com quem negociou tal produto.
Neste ponto, vale destacar que, inexistindo dúvida
de que a mercadoria em questão era produto de roubo (conforme B.O.s de fls.
13/16 e 17/18), o fato de não ter sido identificado quem a forneceu ao réu não
descaracteriza o crime de receptação, mas sim reforça a conclusão de que o
ora apelante agiu com dolo, pois, se assim não fosse, cabia a ele identificar tal
pessoa para demonstrar sua boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
6
Em tais circunstâncias, forçosa a conclusão de que o
ora apelante adquiriu e expôs à venda as mercadorias subtraídas, sabendo de
sua origem ilícita, até porque não se incumbiu de fazer prova de seu “álibi”,
como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: “Quem oferece álibi e o não comprova,
autoriza a conclusão adversa contida na denúncia, robustecendo a imputação contra si
lançada pela Justiça Pública.” (Apelação no 1.046.477/3, 11a Câmara do
TACrimSP, rel. Juiz Renato Nalini, j. 17.2.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte
II, ed. de 12.3.1997, p.34).
Considere-se, a propósito, que, no processo criminal
pela prática de receptação, a aferição do elemento subjetivo do tipo deve ser
feita com base na análise das circunstâncias que envolvem os fatos,
constatadas com máximas de experiência.
Nesse sentido: “PROVA Receptação Inexigibilidade de
certeza sobre o elemento subjetivo Entendimento Inteligência: art. 46 do Código
Penal, art. 180, caput do Código Penal, No crime de receptação, não se exige do Juiz
certeza absoluta sobre o dolo que movimento o receptador, até mesmo porque, por ser
subjetivo, e, portanto, íntimo, entranhado no pensamento do agente, proveniente de
elucubrações cerebrinas, torna extremamente difícil, ao meio exterior, tal convicção”.
(Apelação no 12.305.565/3, j. 13.06.2002, 1a Câmara de Direito Criminal, rel.
Laércio Laurelli, RJTACRIM 61/148).
“PROVA- Receptação dolosa
Demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, através de conjecturas ou circunstâncias
exteriores Possibilidade Inteligência: artigo 5o, LVII da Constituição da República
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha
ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias
exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma
vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente; não há como aferir-se o dolo
de maneira direta ou positiva”. (TACrimSP Ap. Criminal no 1.050.991/4 7a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
7
Câmara Criminal, rel. José Habice, j. 10.04.97 RJTACRIM 35/285).
Impossível, portanto, a almejada absolvição por
atipicidade da conduta, por ausência de dolo ou porque não identificada a
pessoa que transmitiu ao réu a mercadoria de origem ilícita.
Registre-se que: “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT
826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do
acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT
728/54).
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do
crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua
posse” (TJESP, Apelação no. 993.07.034805-4, Relator Desembargador
NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o MMo Juiz
sentenciante fixou a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em 04 anos de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
considerar as “graves consequências de seu delito, visto que ao receptar
carga roubada, o acusado fomenta a prática de crimes patrimoniais
violentos, como ocorrera no presente caso, em que os transportadores foram
rendidos, vilipendiados, com sua liberdade restringida por tempo penalmente
relevante”. Todavia, as consequências do crime mencionadas pelo
sentenciante, isto é, a fomentação de crimes mais graves, é inerente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
8
próprio tipo penal e não pode justificar a exasperação da pena-base. Assim,
não sendo desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP,
fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência (processo no 0035882-29.2007.826.0050 21a Vara
Criminal de São Paulo fls. 128/129), o sentenciante majorou a pena em 1/6,
resultando, agora, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo, no que se viu beneficiado o réu, uma vez que ele é
reincidente específico, o que justificaria maior acréscimo na reprimenda.
Todavia, a sentença, nesta fase, não pode ser objeto de modificação pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Anoto, neste ponto, que não se pode cogitar de
inconstitucionalidade da reincidência, pois sua aplicação decorre de norma
penal válida e eficaz (artigo 61, inciso I, do Código Penal), emanada do poder
competente, mostrando-se o tratamento mais rigoroso àquele que voltou a
delinquir em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico vigente,
constituindo materialização do princípio da individualização da pena,
expresso no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal, ou seja, completamente
recepcionado pela atual Constituição.
Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da
reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que haja violação aos
princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem” (HC no 169.562/SJ, Rel. Min. Laurita
Vaz.)
Inconsistente, portanto, a alegação de que o aumento
da pena pela reincidência ofenderia os princípios da isonomia, da
culpabilidade ou do “non bis in idem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
9
Na terceira fase da dosimetria, ausentes outras
causas modificativas, torna-se a reprimenda definitiva no patamar em que
agora se encontra.
Com relação ao regime inicial, foi fixado o fechado.
Todavia, muito embora seja reincidente específico, considerando que na
condenação anterior foi fixado o regime aberto e houve a substituição da pena
privativa de liberdade por somente uma restritiva de direito (fls. 128/129) e
não tendo o crime ora apreciado sido praticado mediante violência ou grave
ameaça à pessoa, entendo que o regime inicial semiaberto se mostra adequado
e suficiente para a reprovação de sua conduta, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
Por fim, deixou o sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicar o
sursis, pois a reincidência em crime doloso, bem como a conduta social do
acusado, já condenado por delito patrimonial, não autorizam a concessão de
tais benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em juízo.
Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes a justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da substituição da
reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos maus antecedentes -
Correta
a
fixação
do
regime
semiaberto
-
Recurso
não
provido.”
(AP
0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Camilo Léllis, DJ
28.11.2013).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto, somente para reduzir as penas do réu Orlando Cristo de Souza
Filho para 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e para fixar o regime semiaberto, mantendo, no mais, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073648-67.2017.8.26.0050 -Voto no 11321
10
de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator